Tribunal: TJSP
Processo: 2290862-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Seguro facultativo de veículo automotor – Ação de cobrança - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor - Manutenção - Cabimento - Elementos de convicção a indicar que o recorrente não faz jus à benesse legal.

Recurso desprovido.